Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Tendo havido decisão anterior, reconhecendo a impenhorabilidade do salário de devedor, não desafiada pelo credor em via recursal, não pode a matéria ser rediscutida nos autos, o que enseja a manutenção da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de sua admissibilidade. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.